Tribunal: STF
Processo: RE 1396948
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público do poder judiciário estadual. Diferenças salariais. Lei estadual 4.834/2016. Recurso extraordinário prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.



    1.  O Estado de Mato Grosso do Sul, além do recurso extraordinário, ajuizou nesta Corte a Rcl 55.798, tendo como decisão final a cassação do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0810713-27.2019.8.12.0001, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, determinando que outro seja proferido de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Superveniente perda do objeto do presente recurso extraordinário.



    3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito as decisões anteriores proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e julgar prejudicado o recurso extraordinário.